Tribunal: TJMT
Processo: 0005121-81.2015.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005121-81.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CATARINA INES PIVA BIN - CPF: 559.056.840-49 (APELANTE), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – APONTAMENTO DE DEFASAGEM SALARIAL – NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Não há como se apontar a liquidação zero, na hipótese de a perícia contábil realizada nos autos atestar a existência de defasagem salarial nos vencimentos percebidos pelo respectivo servidor, sendo imperiosa a reanálise do caso concreto, a partir de todas as informações prestadas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 5121-81.2015.8.11.0040

APELANTE:
CATARINA PIVA BIN

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Catarina Ines Piva Bin
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da presente Ação de Cumprimento de Sentença de Ação de Cobrança promovida contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou extinta a ação, ante a constatação da inexistência de valores a serem executados pelo Apelante.

Não houve condenação em custas ou honorários advocatícios.

A Apelante, em síntese, aponta sua não concordância com o ato sentencial, uma vez que o laudo pericial realizado apontou a defasagem salarial existente, e este deveria ser acatado.

Defende, também, que o Recorrido não apresentou qualquer cálculo contrário ao realizado na perícia, e apenas ensejou a rediscussão da matéria, o que foi acatado pelo Magistrado Singular.

Requer, então, o provimento do apelo, a fim de que seja efetuado o pagamento dos valores apurados na perícia contábil.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 106882459.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 107315464, manifesta-se no sentido de que não há interesse público,
in casu
, a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Catarina Ines Piva Bin
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da presente Ação de Cumprimento de Sentença de Ação de Cobrança promovida contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou extinta a ação, ante a constatação da inexistência de valores a serem executados pelo Apelante.

De acordo com o que foi disposto no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a possibilidade de anulação do ato sentencial, para prosseguimento da demanda.

Constata-se, dos autos, que foi proposta Ação de Cobrança, pela Recorrente, no intuito de que fosse determinado o pagamento, pelo Estado de Mato Grosso, dos valores concernentes à defasagem salarial, decorrente da conversão do Cruzeiro em URV.

Foi proferido ato sentencial (ID no 10688199 – fls. 13/32) a julgar procedente os pedidos veiculados na exordial, e então, o Estado de Mato Grosso, ora Apelado, interpôs Recurso de Apelação Cível, julgado por este Sodalício no ID no 106882451 – fls. 20/37.

Em sequência, os autos foram redirecionados ao Juízo
a quo
, e se deu início ao cumprimento, e liquidação da Sentença, mas sobreveio o ato sentencial já relatado, a extinguir a ação.

Pois bem.

Inicialmente, revela-se imperioso destacar, de maneira mais detalhada, as razões que levaram o Magistrado Singular, à extinção da ação (ID no 106882458):

[...]

O requerido comprovou satisfatoriamente na presente fase de apuração do crédito que no momento da conversão das

moedas houve publicações de leis específicas recompondo as perdas salariais dos servidores estaduais, inclusive de

professores da educação básica, atividade exercida pela requerente.

É consabido que a defasagem advinda da conversão da moeda Cruzeiro Real para a URV não abarca indistintamente todo e qualquer servidor público, mas tão somente aqueles que comprovarem de forma concreta que sofreram prejuízos em decorrência da conversão.

Conforme se observa nos autos, a Lei n° 6.528/94, originada de mensagem n° 48/94 do Governador à época, trouxe em seu bojo justamente a necessidade de corrigir prejuízos sofridos pelos servidores estaduais, civis e militares, em decorrência da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV, em particular, aos professores da

educação básica em 30%, ou seja, muito acima dos 11,98% pretendidos nos autos.

Analisando os anexos do Decreto n° 4.400/94, que dispôs sobre a conversão do Cruzeiro Real para URV (Unidade Real de Valor) em relação aos vencimentos dos servidores do Poder Executivo estadual e deu outras providências, verifico que na oportunidade da publicação da Lei n° 6.528/94 houve a devida incorporação e, consequentemente, os pagamentos das diferenças aos servidores públicos.

Nessa toada, colhe-se dos anexos do Decreto n° 4.400/94 e das disposições da Lei n° 6.528/94 que todas as categorias de servidores públicos do Estado de Mato Grosso passaram a receber as diferenças salariais a título de perdas durante o período de conversão das moedas, algumas, inclusive, muito acima dos 11,98%, a exemplo dos professores, categoria da autora.

Destarte, não há que se falar em recomposição de perdas salariais, pois, como amplamente exposto, o requerido

comprovou robustamente que eventual defasagem decorrente da conversão das moedas foi totalmente quitada mediante a publicação da Lei n° 6.528/94 e outros diplomas legais.

Ademais, mesmo que o requerido não comprovasse a quitação das perdas salarias daquele período, o que não é o caso dos autos, ainda assim o percentual de 11,98% não seria aplicado de forma absoluta, já que consoante a r. decisão exequenda de fls. 179/195, a presente fase de liquidação foi determinada justamente para “APURAR A EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA”.

Deste modo, é cristalino nos autos que NÃO HOUVE defasagem remuneratória a ser executada em face do Estado

[...]

No caso dos autos, constata-se que o Magistrado Singular, ao proferir o ato sentencial, levou em consideração apenas os documentos apresentados pelo Recorrido, a ignorar as informações colacionadas na perícia.

É certo que está prática não é indevida, mas ao analisar a perícia efetuada (ID no 106882457), verifica-se que foi pontuado:

[...]

Diante de tudo o exposto nesse ‘Laudo Pericial’, a perícia conclui que:

1. A autora não fazia parte do quadro de funcionários do Estado de Mato Grosso, quando da aplicação da Lei Federal no 8.880/94.

2. A parte requerida trouxe holerites de novembro/1993 a agosto/1994 da servidora Luceny Maria Campos (folhas 231/234), e a perícia vem concluir que a perda solicitada de 11,98%, na aplicação do artigo 168 da Constituição, referente ao julgamento do RE 561836 do STF perfaz um percentual total de 13,77%, quando comparado com o salário de junho/94.

3. No entanto, ficou faltando os holerites de setembro/1994 a dezembro/1994, para verificar se houve alguma recomposição de perda dos 13,77%, através da edição e vigência da Lei 6.528 em setembro de 1994.

4. A aplicação de 11,98% sobre os proventos recebidos pela Autora, no último quinquênio, antes da propositura da ação, resultou o montante de R$ 33.255,49 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais, quarenta e nove centavos) conforme exposto no quesito no 26 da parte requerente.

[...]

Pelo que pode ser constatado, da perícia efetuada, a Recorrente obteve defasagem salarial nos períodos compreendidos e delineados no serviço prestado pelo
expert
.

Neste sentido, é imperioso que, ao menos, efetue-se a fundamentação do ato sentencial ao levar em consideração o que foi pontuado pelo Perito.

Assim é a jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA –DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DE 1,10% DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019 publicado no DJE 07/03/2019).

2 - Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, a existência de decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para unidade real de valor, não há se falar em liquidação zero.

[...]

(N.U 0006076-29.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/6/2022, Publicado no DJE 27/6/2022).

Ante, então, da demonstração da defasagem salarial existente, é necessário que haja reanálise do caso, a se levar em consideração as pontuações realizadas na perícia contábil.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, no intuito de que se observe as informações e cálculos prestados na perícia contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022